Tribunal: TJSP
Processo: 2329095-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Ordem de suspensão do processo, tanto dos embargos quanto da execução, com base em prejudicialidade externa - Artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil - Inconformismo da exequente - Alegada possibilidade de prosseguimento da execução, ainda que fundada em parte do débito - Admissibilidade do recurso com base na tese do Egrégio Superior Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Ordem de suspensão do processo, tanto dos embargos quanto da execução, com base em prejudicialidade externa - Artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil - Inconformismo da exequente - Alegada possibilidade de prosseguimento da execução, ainda que fundada em parte do débito - Admissibilidade do recurso com base na tese do Egrégio Superior Tribunal de Justiça da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do referido Código de Processo Civil - Improcedência da insurgência - Discussão acerca da exigibilidade da duplicata mercantil em que se funda a execução existente em ação declaratória movida por terceira interessada contra a exequente - Impossibilidade de prosseguimento da ação com base em apenas parte do débito, por ausência de título executivo para tanto - Decisão mantida - Recurso não provido.